Tribunal: TJSP
Processo: 1517464-60.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio e falsa identidade. Art. 157, caput e §2o, inciso II, e art. 307, do CP. Pedido de desclassificação para o crime de furto não acolhido, ante o comprovado emprego de violência, circunstância a qual também evidencia que não é o caso de reconhecimento da redutora da tentativa. Maus antecedentes que não são alcançados pelo período depurador. Dosimetria perfeita. Recurso não

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio e falsa identidade. Art. 157, caput e §2o, inciso II, e art. 307, do CP. Pedido de desclassificação para o crime de furto não acolhido, ante o comprovado emprego de violência, circunstância a qual também evidencia que não é o caso de reconhecimento da redutora da tentativa. Maus antecedentes que não são alcançados pelo período depurador. Dosimetria perfeita. Recurso não provido.